Tribunal: TJPA
Processo: 0044494-65.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0044494-65.2014.8.14.0301

APELANTE: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

APELADO: HOSPITAL OPHIR LOYOLA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº: 0044494-65.2014.8.14.0301
APELANTE: FARMACÊUTICA DISTRIBUIDORA LTDA. - ME
APELADO: HOSPITAL OPHIR LOYOLA
RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ONCOLÓGICOS. HOSPITAL OPHIR LOYOLA. ATRASO NO CUMPRIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. PRELIMINAR DE DESERÇÃO AFASTADA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO POR MICROEMPRESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481 DO STJ. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO LÓGICA REJEITADA. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS FORMULADOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE ACEITAÇÃO TÁCITA DA SENTENÇA. MÉRITO. VALIDADE DA NOTA DE EMPENHO E DO VÍNCULO OBRIGACIONAL DECORRENTE DA LICITAÇÃO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO APÓS DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE RECONHECIMENTO VOLUNTÁRIO DO PEDIDO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS FIXADOS EM 5% SOBRE O VALOR DA CAUSA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I
. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por empresa fornecedora de medicamentos contra sentença que extinguiu, com resolução de mérito, ação de obrigação de fazer ajuizada pelo Hospital Ophir Loyola, sob fundamento de reconhecimento da procedência do pedido, em razão do fornecimento tardio de medicamento objeto de contrato administrativo e nota de empenho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir: (i) a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica sem comprovação documental da hipossuficiência; (ii) a ocorrência de preclusão lógica decorrente de pedido subsidiário formulado em embargos de declaração; (iii) a validade da obrigação decorrente da nota de empenho emitida após homologação de certame licitatório; (iv) se o cumprimento da obrigação após tutela de urgência configura reconhecimento voluntário do pedido; e (v) a incidência do princípio da causalidade na fixação dos ônus sucumbenciais diante da perda superveniente do objeto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige demonstração objetiva da incapacidade financeira, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ, não sendo suficiente a mera alegação de hipossuficiência decorrente da condição de microempresa.
4. Não há preclusão lógica quando a parte formula pedidos subsidiários em embargos de declaração, com expressa reserva quanto à insurgência recursal futura, inexistindo aceitação tácita da sentença.
5. A homologação do procedimento licitatório e a emissão regular da nota de empenho vinculam o adjudicatário às obrigações assumidas, sendo irrelevante a alegação de ausência de assinatura formal do contrato para afastar o dever de fornecimento dos medicamentos.
6. O cumprimento da obrigação após deferimento de tutela de urgência, sob pena de multa diária, caracteriza adimplemento coercitivo de ordem judicial, não configurando reconhecimento voluntário da procedência do pedido.
7. Satisfeita integralmente a obrigação no curso da demanda, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
8. Ainda que reconhecida a perda do objeto, subsiste a responsabilidade da ré pelas despesas processuais e honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade positivado no art. 85, §10, do CPC, por ter dado causa ao ajuizamento da demanda mediante atraso injustificado no fornecimento dos medicamentos.

Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reformar a sentença quanto ao fundamento da extinção do processo, reconhecendo a perda superveniente do objeto e extinguindo o feito sem resolução de mérito, mantida a condenação da apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 5% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

1. O cumprimento de obrigação de fazer em decorrência de tutela de urgência deferida judicialmente não configura reconhecimento voluntário da procedência do pedido, mas adimplemento coercitivo da ordem judicial.

2. A perda superveniente do objeto não afasta a condenação em honorários advocatícios quando demonstrado que a parte ré deu causa ao ajuizamento da demanda, incidindo o princípio da causalidade previsto no art. 85, §10, do CPC.

3. A pessoa jurídica, inclusive microempresa, somente faz jus à gratuidade de justiça mediante comprovação documental efetiva de incapacidade financeira.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5º, 6º, 85, §10, 98, 99, §§2º, 3º e 7º, 485, VI, 487, III, “a”, 1.000 e 1.026; Lei nº 8.666/1993, art. 40, §2º, III; Lei nº 4.320/1964.

Jurisprudência citada: STJ, Súmula 481; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0808219-31.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 12/08/2025; TJPA, Apelação Cível nº 0844420-31.2021.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 3ª Turma de Direito Privado, julgado em 07/10/2025

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso
de apelação e
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
(ID 30367340) interposto por
Farmacêutica Distribuidora Ltda. - ME
em face da sentença (ID 30367339) proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda de Belém, que julgou extinta, com resolução do mérito, a Ação Ordinária de Obrigação de Fazer promovida pelo
Hospital Ophir Loyola
, acolhendo a premissa de reconhecimento jurídico da procedência da pretensão exordial.

Na origem, o Hospital Ophir Loyola, autarquia estadual especializada em tratamento oncológico, propôs a ação de obrigação de fazer em 10 de setembro de 2014, narrando ter firmado com a empresa ré o Contrato Administrativo nº 155/2014, precedido do Pregão Eletrônico nº 098/2013, para fornecimento de medicamentos antimicrobianos. Alegou que a demandada deixou de entregar 10.500 unidades do medicamento
Ceftriaxona 1g
, objeto da Nota de Empenho nº 2014NE01074 de 18 de junho de 2014, decorridos mais de 80 dias de atraso, o que gerou iminente risco de desabastecimento de seu estoque e prejuízos aos pacientes em tratamento contra o câncer. Postulou, sob amparo do Código de Processo Civil então vigente, a antecipação dos efeitos da tutela para determinar o fornecimento imediato das medicações, sob pena de multa diária, sugerida em R$ 10.000,00 (ID 30367252).

A tutela de urgência foi deferida pelo Juízo de piso em 15 de setembro de 2014, determinando que a ré fornecesse o medicamento Ceftriaxona 1g, constante da nota de empenho, no prazo improrrogável de 48 horas a contar da intimação, sob pena de multa diária no patamar de R$ 1.000,00. (ID 30367256)

A empresa requerida apresentou contestação (ID 30367257) e o Hospital Ophir Loyola apresentou réplica (ID 30367262). Desse modo, requereu o julgamento antecipado do mérito com a declaração de procedência da pretensão inicial.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público do Estado do Pará em primeiro grau de jurisdição exarou
parecer opinando pela extinção do feito sem resolução de mérito
, com fulcro na carência de interesse processual por perda superveniente do objeto, haja vista o adimplemento integral e satisfativo do fornecimento discutido na lide. (ID 30367330)

O Juízo singular, dispensando nova dilação probatória e anunciando o julgamento antecipado do feito, proferiu
sentença
(ID 30367332). Em seus termos, considerou que a conduta de adimplir a obrigação de fazer no curso do processo configurou reconhecimento tácito da procedência da demanda, razão pela qual homologou o reconhecimento do pedido e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso III, alínea "a", do Código de Processo Civil. Condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A ré opôs
Embargos de Declaração
(ID 30367333) contra a sentença de primeiro grau, aduzindo omissão quanto ao pedido de gratuidade de justiça e sustentando o não reconhecimento voluntário da procedência do pedido, visto que efetuou a entrega por força do comando liminar. Argumentou a necessidade de incidência do benefício de redução da verba de sucumbência pela metade, previsto no artigo 90, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil, caso mantida a tese de reconhecimento do pedido.

O Juízo de origem
acolheu parcialmente
os embargos para indeferir formalmente a concessão da gratuidade da justiça, sob o fundamento de ausência de documentação idônea que comprovasse a hipossuficiência da pessoa jurídica, e para
reformar a decisão embargada no tocante à verba honorária,

reduzindo-a para 5%
sobre o valor da causa com base no artigo 90, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil.

Inconformada com o resultado, a empresa demandada interpôs
recurso de Apelação Cível
(ID 30367340). Em suas razões, alega a nulidade da sentença por enquadrar o cumprimento coercitivo da liminar como ato de reconhecimento jurídico do pedido. Sustenta que inexiste contrato válido e assinado pelas partes na data da nota de empenho e que se impõe a reforma da sentença para acolher a preliminar de inépcia ou de perda do objeto sem atribuição de sucumbência em desfavor da apelante. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça em grau recursal, alegando hipossuficiência financeira decorrente de sua condição de microempresa.

A parte apelada apresentou
contrarrazões
(ID 30367343) suscitando o não conhecimento do recurso por deserção, ante o
indeferimento da gratuidade da justiça
e a
ausência de preparo recursal.
Formulou preliminar de não conhecimento fundada no artigo 1.000 do Código de Processo Civil, aduzindo preclusão lógica e prática de ato incompatível com a vontade de recorrer, vez que a apelante pleiteou voluntariamente em sede de embargos de declaração a incidência de benefício legal exclusivo para a hipótese de reconhecimento do pedido. No mérito, defendeu a integral manutenção da sentença de primeiro grau pelo acerto de seus fundamentos.

A douta Procuradoria de Justiça na condição de fiscal da ordem jurídica, emitiu manifestação de abstenção de intervenção no feito, constatando a inexistência de interesse público ou social de natureza indisponível a justificar a atuação ministerial em segundo grau de jurisdição.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade recursal e exame do pedido de gratuidade de justiça

Inicialmente deve-se examinar os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade do presente recurso de apelação cível, enfrentando de forma direta o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita formulado pela empresa apelante e a prejudicial de deserção arguida pelo ente público em suas contrarrazões recursais.

A apelante reitera a pretensão de obtenção dos benefícios da gratuidade da justiça, alegando ser microempresa de faturamento modesto, cujos sócios são profissionais farmacêuticos que buscam inserção no mercado e exercem as atividades comerciais com reduzida margem de lucratividade. Argumenta que o ônus decorrente das custas judiciais e das verbas sucumbenciais inviabilizaria o regular funcionamento de seu estabelecimento comercial.

Sem embargo dos argumentos expendidos pela recorrente, a tese recursal de presunção de hipossuficiência econômica em razão do porte societário de microempresa
carece de amparo legal e jurisprudencial
. A teor do disposto no artigo 98,
caput
, do Código de Processo Civil, o direito à gratuidade da justiça estende-se tanto às pessoas naturais quanto às jurídicas. Todavia, a dispensa do adiantamento de custas e despesas processuais exige tratamentos normativos distintos para cada categoria de postulante.

O diploma processual civil estabelece em seu artigo 99, parágrafo 3º, que a presunção de veracidade quanto à
insuficiência de recursos
milita exclusivamente em favor da pessoa natural. Tratando-se de
pessoa jurídica,
independentemente de ostentar fins lucrativos ou de estar enquadrada sob o regime simplificado das microempresas e empresas de pequeno porte
, a concessão da benesse condiciona-se à prova cabal e documental de sua incapacidade financeira de suportar as despesas processuais sem prejuízo de sua manutenção econômica.

Essa distinção conceitual e probatória restou cristalizada pelo Superior Tribunal de Justiça com a edição da Súmula nº 481, cujo enunciado orienta de forma vinculante as decisões do Poder Judiciário:

Súmula nº 481. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais."

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará possui jurisprudência sólida e convergente com a orientação dos Tribunais Superiores, assentando que o enquadramento fiscal e tributário simplificado não gera presunção automática de miserabilidade jurídica, subsistindo para a pessoa jurídica o ônus processual de carrear aos autos contabilidade atualizada, balancetes patrimoniais, declarações de rendimentos fiscais ou extratos bancários que evidenciem a liquidez negativa ou precariedade financeira extrema. Destaca-se o posicionamento firmado por esta Egrégia Corte de Justiça:

Ementa: direito processual civil. Agravo interno em agravo de instrumento. Microempresa. Pedido de gratuidade da justiça. Necessidade de comprovação objetiva da hipossuficiência. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Agravo Interno interposto por FABRICIO DIAS DA CRUZ LTDA contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado com o objetivo de reformar decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, formulado nos autos da Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, em trâmite na 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara/PA. (...)

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em determinar se a pessoa jurídica, na qualidade de microempresa, faz jus à concessão da gratuidade da justiça com base apenas em declaração de hipossuficiência, sem apresentação de documentos que demonstrem concretamente sua incapacidade financeira.

III. Razões de decidir

3.
A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica, ainda que microempresa, exige demonstração objetiva da incapacidade de arcar com os encargos do processo, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, o que não ocorreu no caso concreto.

4.
A simples alegação de hipossuficiência, desacompanhada de documentação fiscal ou contábil mínima, como balanço patrimonial, declaração de faturamento ou extratos bancários, não é suficiente para o deferimento da benesse.

5.
O Juízo de origem oportunizou à parte a juntada de documentos comprobatórios, não tendo o agravante se desincumbido do ônus de demonstrar a alegada situação econômica, o que justifica o indeferimento do pedido, sem ofensa ao contraditório, à ampla defesa ou ao direito de acesso à justiça.

6.
(...)

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1.
A concessão de gratuidade da justiça à pessoa jurídica depende de comprovação objetiva de insuficiência de recursos, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência. 2. A inércia da parte em apresentar documentos que comprovem sua alegada incapacidade financeira legitima o indeferimento do benefício, sem violação ao contraditório ou ao direito de acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV, LV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 2º, e 1.026, § 2º.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808219-31.2025.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/08/2025)

No caso vertente, conquanto alegue passar por severa crise financeira, a apelante limitou-se a instruir os autos com seus atos constitutivos societários e alterações contratuais
, sem trazer um único documento idôneo de natureza fiscal ou contábil capaz de demonstrar seu real faturamento, faturamento anual bruto ou a inexistência de ativos financeiros em suas contas correntes de titularidade empresarial.

O Juízo de primeiro grau, ao processar os embargos de declaração, oportunizou o debate
e motivou o indeferimento da pretensão em razão do manifesto descumprimento do dever processual de comprovação das alegações.
Conclui-se, desse modo, pelo acerto da sentença recorrida que negou a gratuidade da justiça, diante do desatendimento dos preceitos do artigo 99, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil e da inteligência do verbete sumular do Superior Tribunal de Justiça.

Constatada a higidez da decisão que negou a gratuidade judiciária, cumpre-nos examinar o pressuposto de admissibilidade pertinente ao recolhimento do preparo recursal do apelo.

Nas contrarrazões apresentadas pelo Hospital Ophir Loyola, arguiu-se a deserção recursal pelo
não pagamento das custas correspondentes.

O artigo 99, parágrafo 7º, do Código de Processo Civil estabelece que, requerida a concessão da gratuidade da justiça em sede de recurso, o recorrente fica dispensado de comprovar o recolhimento do preparo em caráter temporário, competindo ao relator apreciar o requerimento e, caso venha a indeferi-lo, fixar prazo para a realização do respectivo recolhimento das custas processuais.

Contudo, no presente caso, verifica-se que um dos objetos do
recurso de apelação cível reside exatamente na reforma do capítulo da sentença que indeferiu a concessão da assistência judiciária
gratuita e na condenação sucumbencial acessória de valor fixado em 5% sobre o valor da causa.

Consideradas as circunstâncias do caso concreto, a fim de garantir a primazia da resolução do mérito e o
pleno acesso à jurisdição de segundo gra
u, impõe-se a
dispensa excepcional
do recolhimento prévio do preparo apenas para fins de
cognição
do presente recurso.

Assim, conheço do recurso de apelação e passo à análise dos demais requisitos e matérias preliminares suscitadas na fase de resposta.

II. PRELIMINARES RECURSAIS

II.1. ANALISE DA PRELIMINAR DE PRECLUSÃO LÓGICA E ATO INCOMPATÍVEL COM O DIREITO DE RECORRER (ARTIGO 1.000 DO CPC)

Em sede de contrarrazões de apelação, o Hospital Ophir Loyola veiculou preliminar de não conhecimento do recurso fundada no artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil, aduzindo a ocorrência de aceitação tácita e de preclusão lógica da faculdade recursal.

Sustenta o ente público que a empresa ré, ao opor embargos de declaração contra a primeira sentença de mérito, postulou expressamente que o Juízo de piso reduzisse os honorários advocatícios pela metade, sob o pálio normativo do artigo 90, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil, que beneficia o réu que reconhece o pedido e cumpre a obrigação de forma simultânea.

Argumenta o apelado que tal pedido restou acolhido em favor da embargante e que, ao buscar a redução de honorários com base em dispositivo que pressupõe o reconhecimento da procedência da demanda, a apelante praticou ato manifestamente incompatível com a posterior interposição de recurso de apelação destinado a negar a ocorrência de referido reconhecimento.

A arguição de preclusão lógica merece rigoroso exame técnico. O artigo 1.000 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer.

Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer.

O parágrafo único do mesmo dispositivo processual conceitua a aceitação tácita como sendo a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. No âmbito do direito processual, a preclusão lógica obsta a prática de atos processuais que se contraponham a comportamentos anteriormente adotados pelo mesmo sujeito processual, em prestígio ao princípio da boa-fé objetiva e à vedação do comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Ocorre que, ao compulsar detidamente os termos da peça de embargos de declaração de ID 30367333, verifica-se que a empresa requerida
estruturou suas pretensões de forma nitidamente subsidiária
e com expressa manifestação de reserva de direito. Em que pese ter pleiteado a aplicação do abatimento honorário previsto no artigo 90, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil no item 2 do recurso, cuidou de formular de maneira autônoma, no item 4 daquela mesma manifestação, requerimento de declaração de inexistência de reconhecimento voluntário, asseverando seu interesse no prosseguimento do feito caso não restasse afastado o ônus sucumbencial.

A formulação de defesas e pedidos de caráter subsidiário ou alternativo constitui faculdade processual assegurada às partes pelo sistema processual, permitindo que o jurisdicionado tutele seus interesses de maneira ampla sem que a busca por uma redução pecuniária emergencial configure anuência irrestrita ou aceitação tácita do mérito da decisão que lhe foi desfavorável.

A atuação processual da recorrente revelou nítido propósito de afastar o prejuízo patrimonial da sucumbência por múltiplas vias argumentativas. O acolhimento parcial dos aclaratórios pelo Juízo de piso, reduzindo a verba honorária para 5% sobre o valor da causa, operou decote apenas no montante final, permanecendo íntegra a controvérsia sobre a causa determinante da imposição do ônus de sucumbência em si.

Inexiste, portanto, contradição lógica insuperável ou aceitação sem reservas capaz de atrair a sanção de não conhecimento do recurso de apelação por perda do direito de recorrer. A preliminar de preclusão lógica arguida em contrarrazões pelo ente apelado deve ser rejeitada, impondo-se o regular exame das teses de fundo que compõem o mérito da controvérsia.

II. NO MÉRITO

DA ANÁLISE DA RELAÇÃO CONTRATUAL E DA VALIDADE DA NOTA DE EMPENHO

No mérito, a controvérsia recursal cinge-se a perquirir a regularidade do vínculo obrigacional estabelecido entre as partes e a legalidade da imposição dos ônus sucumbenciais à apelante.

Sustenta a recorrente que a Nota de Empenho nº 2014NE01074, emitida em 18 de junho de 2014, seria nula, sob o argumento de que foi expedida de forma anterior à assinatura e entrega efetiva do instrumento do Contrato Administrativo nº 155/2014, fato que assevera ter ocorrido unicamente em 24 de setembro de 2014. Aduz que, inexistindo liame contratual formalizado à época, nenhuma obrigação de fazer lhe poderia ser exigida, o que importaria na improcedência dos pedidos iniciais ou na extinção da demanda sem fixação de sucumbência em seu desfavor.

A argumentação formulada pela apelante mostra-se juridicamente insustentável. Em matéria de contratação pública, o liame obrigacional entre o particular e a Administração nasce com o ato de adjudicação e homologação do procedimento licitatório. No caso dos autos, restou incontroverso que a empresa recorrente sagrou-se vencedora do Pregão Eletrônico nº 098/2013 (Processo Administrativo nº 246.651/2013), homologado de forma regular em 5 de junho de 2014.

A homologação do certame e a consequente emissão da Nota de Empenho nº 2014NE01074 em 18 de junho de 2014 vinculam o adjudicatário às condições expressas no edital de licitação e na proposta por ele formulada. De acordo com o artigo 40, parágrafo 2º, inciso III, da Lei nº 8.666/1993, vigente à época dos fatos, a minuta do contrato administrativo constitui anexo obrigatório do edital de licitação, integrando-o para todos os fins de direito.

Ao ofertar proposta comercial e consagrar-se vencedora na licitação, a apelante manifestou irrestrito assentimento com as cláusulas do futuro pacto de fornecimento. Sob o império dos princípios da boa-fé objetiva e da vinculação ao instrumento convocatório, mostra-se inaceitável a tese de que a mera demora material na colheita física de assinaturas ou na devolução de uma via física do contrato possa servir de salvo-conduto para o particular descumprir o prazo de entrega de medicamentos de natureza urgente e essencial ao tratamento de pacientes oncológicos.

A Nota de Empenho, emitida nos moldes da Lei nº 4.320/1964, constitui ato administrativo formal de reserva orçamentária que materializa e instrumentaliza a obrigação do Estado de adimplir o preço avençado, gerando para o particular o dever correlato de adimplir a prestação correspondente. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a nota de empenho, quando vinculada ao procedimento licitatório e acompanhada do comprovante de entrega, detém plena exigibilidade e liquidez. Vejamos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO LASTREADA EM CONTRATO ADMINISTRATIVO, NOTAS FISCAIS E NOTAS DE EMPENHO. LIQUIDEZ. PRECEDENTES DO STJ
. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.I - Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial, ajuizado pela ora agravante contra o Município de Campos dos Goytacazes, embasado no contrato administrativo firmado entre as partes, com as devidas notas fiscais e de empenho, e cujo serviço prestado fora reconhecido pela municipalidade. O Município opôs embargos à execução arguindo a prescrição dos valores relativos aos meses de setembro e outubro/2015, a nulidade dos títulos por ausência de liquidez e certeza e, subsidiariamente, excesso de execução. A sentença julgou os embargos procedentes em parte, apenas para declarar a prescrição parcial de duas parcelas do débito exequendo. O Tribunal de origem deu provimento ao recurso do Município, reconhecendo a ausência de liquidez do contrato e das notas de empenho para a execução, restando prejudicado o apelo da empresa. II - Da leitura do referido acórdão, que a solução da controvérsia não exige reexame do contexto fático-probatório da causa - providência realmente vedada, em sede de Recurso Especial, pela Súmula 07/STJ -, mas apenas a sua revaloração. III -
Ao contrário do que afirma o Tribunal de origem, não de hoje, o Superior Tribunal de Justiça entende que a nota de empenho emitida por agente público constitui o título executivo extrajudicial por ser dotada dos requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade, mormente se acompanhada do contrato e da respectiva nota fiscal de fornecimento de produto ou de prestação de serviço.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.109.133/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023; REsp n. 894.726/RJ, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 20/10/2009, DJe de 29/10/2009, e REsp 704.382/AC, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 19/12/2005.IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial conhecido e provido.
(STJ, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2999013 – RJ, Relator: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO, 2ª Turma, julgado em
15/04/2026)

A exigência de assinatura e entrega do contrato escrito visa assegurar a estabilidade jurídica e resguardar a probidade administrativa, não podendo ser subvertida e utilizada de maneira abusiva pelo contratado para justificar a inércia em fornecer fármacos oncológicos urgentes.

DA CARACTERIZAÇÃO DA PERDA DE OBJETO E DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE NA SUCUMBÊNCIA

O Juízo singular acolheu a tese do autor no sentido de que o adimplemento da obrigação no curso da lide importou em reconhecimento tácito da procedência do pedido, extinguindo o feito com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea "a", do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante rebate tal conclusão, asseverando que a entrega do fármaco Ceftriaxona 1g deu-se de forma coercitiva, motivada estritamente pela determinação exarada em sede de antecipação de tutela sob pena de multa diária, sem que tal comportamento significasse anuência ou concordância voluntária com a procedência da lide. Sustenta que o feito deveria ter sido extinto sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto, sem qualquer imposição de ônus sucumbenciais à ré.

A tese recursal da apelante no tocante à inadequação da sentença de extinção fundada no reconhecimento do pedido merece acolhimento.

O reconhecimento jurídico da procedência do pedido é ato de disposição processual que
exige manifestação de vontade inequívoca, expressa e livre de qualquer coação, no sentido de se submeter voluntariamente à pretensão deduzida em juízo.

O
adimplemento
da
obrigação
de fazer efetuado pela
demandada após ter sido formalmente citada e intimada da decisão liminar que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela,
sob a expressa cominação de multa diária de R$ 1.000,00, constitui nítido ato de cumprimento de ordem judicial coercitiva. O comportamento adotado pela ré visava afastar o risco de incidência de astreintes e evitar a caracterização de crime de desobediência judicial.

Nesse diapasão, a entrega do medicamento no curso do processo não traduz reconhecimento voluntário da procedência do pedido, mas sim
adimplemento coercitivo da medida antecipatória de urgência.
Com a entrega integral dos fármacos discutidos na lide, a
pretensão material da autarquia hospitalar restou integralmente satisfeita no plano dos fatos, operando-se a perda superveniente do interesse processual do autor
, visto que o provimento de mérito definitivo tornou-se inútil sob o prisma prático.

A extinção do processo, portanto, deve dar-se de forma
sem resolução do mérito

por perda superveniente de objeto
, com esteio no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, reformando-se o capítulo da sentença que homologou o reconhecimento da procedência da demanda.

Contudo,
a alteração do fundamento da extinção processual não acarreta o afastamento ou a inversão do ônus de sucumbência em favor da apelante,
conforme pretendido em suas razões recursais.

O direito processual civil brasileiro consagra
o princípio da causalidade
como critério reitor para a distribuição das despesas do processo e honorários advocatícios nas hipóteses em que a lide é extinta sem exame de mérito em decorrência de fato superveniente que esvazie o objeto da ação. O artigo 85, parágrafo 10, do Código de Processo Civil positiva essa diretriz fundamental de justiça:

Art. 85 (...)

§ 10. "Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo."

O princípio da causalidade fundamenta-se na premissa ética e jurídica de que a parte que motivou injustamente a instauração da relação processual, obrigando a outra a contratar patrono e provocar o aparato jurisdicional para a salvaguarda de seus direitos, deve responder financeiramente pelos custos decorrentes do processo.

No caso subjacente, resta amplamente documentado nos autos que a Nota de Empenho nº 2014NE01074 foi emitida e recebida pela requerida
em 18 de junho de 2014,
estabelecendo-se o
prazo contratual de até 10 dias
para a entrega das medicações. Nada obstante a urgência da matéria e a expedição de notificação formal por meio de fac-símile em 7 de julho de 2014, a empresa contratada manteve-se inerte por mais de 80 dias,
forçando o Hospital Ophir Loyola a ajuizar a presente ação de obrigação de fazer em 10 de setembro de 2014
face ao iminente risco de desabastecimento de seu estoque de antibióticos utilizados no
tratamento de pacientes com câncer
.

A pretensão de fornecimento das medicações somente restou adimplida de forma fracionada nos dias 19 e 24 de setembro de 2014,
de maneira contemporânea ao ajuizamento da ação e ao deferimento do provimento de urgência.
Evidencia-se, assim, que a apelante encontrava-se em situação de mora grave e injustificada, dando causa
exclusiva à necessidade de acionamento do Poder Judiciário
pelo Hospital Ophir Loyola para assegurar a continuidade do atendimento de saúde de sua população paciente.

Este Tribunal de Justiça do Estado do Pará possui entendimento consolidado e pacífico no sentido de
atribuir os ônus sucumbenciais à luz do princípio da causalidade
quando
verificada a extinção do feito por perda de objeto
decorrente de cumprimento voluntário ou coercitivo no curso da demanda:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de consignação em pagamento em razão de perda superveniente do objeto, sem condenação em honorários advocatícios. A parte recorrente, consignada na ação originária, requer a aplicação do princípio da causalidade para fins de responsabilização das autoras pelas despesas processuais e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se, mesmo diante da extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, é cabível a condenação das autoras da ação consignatória ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 85, § 10, do CPC autoriza a fixação de honorários advocatícios mesmo nos casos de extinção do processo sem julgamento de mérito, desde que comprovado que a parte deu causa à propositura da demanda.

4.
O princípio da causalidade impõe que aquele que deu causa ao processo, ainda que não vencido formalmente, deve responder pelas despesas processuais, inclusive honorários advocatícios.

5.
A jurisprudência consolidada do STJ respalda a aplicação do princípio da causalidade em hipóteses de perda superveniente do objeto, reconhecendo a possibilidade de fixação de honorários com base nesse fundamento.

6.
No caso concreto, constatou-se que a ação foi proposta com fundamento em distrato tido como inválido em autos conexos, o que levou à perda do objeto, caracterizando a responsabilidade das autoras pelas despesas do processo.

7.
Diante da omissão do juízo a quo quanto à fixação de honorários, e considerada a atuação em grau recursal, impõe-se a condenação das autoras ao pagamento de honorários fixados em 12% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. É cabível a condenação em honorários advocatícios nos casos de extinção do processo sem resolução do mérito por perda do objeto, desde que demonstrado que a parte deu causa à propositura da ação; 2. O princípio da causalidade prevalece sobre o critério da sucumbência formal, impondo a responsabilização pelas despesas processuais à parte que objetivamente deu ensejo ao ajuizamento da demanda.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0844420-31.2021.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/10/2025)

Destarte, sob a ótica do princípio da causalidade positivado no artigo 85, parágrafo 10, do Código de Processo Civil, impõe-se a manutenção da responsabilidade integral da empresa apelante pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência.

Considerando que a verba sucumbencial honorária já restou reduzida ao patamar de 5% sobre o valor da causa pelo Juízo singular em sede de embargos de declaração, por aplicação analógica e equitativa do artigo 90, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil, e ausente recurso voluntário da autarquia estadual para majorar tal percentual, o montante arbitrado de 5% deve ser integralmente preservado, mostrando-se justo, razoável e adequado às particularidades da demanda.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação interposto e,
dou-lhe parcial provimento
, para reformar a sentença quanto ao fundamento da extinção processual, declarando o processo extinto
sem resolução de mérito
, por perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Mantém-se a condenação integral da empresa apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais

devidos em favor dos patronos do apelado,
mantidos no patamar de 5% sobre o valor atualizado da causa, arbitrado pelo Juízo de piso em sede de embargos de declaração por aplicação do princípio da causalidade, nos termos do artigo 85, parágrafo 10, do Código de Processo Civil.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data da assinatura digital.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 22/06/2026